Tribunal: TCU
Processo: 027.524/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9329/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Luiz Otávio da Silva Castanheira (XXX.914.177-XX), Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX) e Júlio César Gomes Pedro (XXX.821.847-XX) diante do recolhimento do débito, no valor original de R$ 7.972,98 (data de referência: 1/3/2011), imputado a eles em solidariedade, conforme item 9.2 do Acórdão 4227/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 1); b) encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 035.744/2020-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 027.524/2023-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: Julio Cesar Gomes Pedro (XXX.821.847-XX); Luiz Otavio da Silva Castanheira (XXX.914.177-XX); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.